Tribunal: TJMT
Processo: 1009277-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009277-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), TANIA MARA VILLAS BOAS - CPF: 348.670.159-20 (AGRAVADO), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO IAGO VILLAS BOAS BORBA - CPF: 088.222.749-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
CAPECITABINE 500 MG -
NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS EM LAUDOS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO
.

1.

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), reconheceu a possibilidade de determinação de fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os requisitos ali especificados.

2. Comprovada a existência de laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do fármaco para o tratamento médico da parte, a incapacidade financeira desta para arcar com o seu custo na rede privada e o registro na Anvisa, cabível a sua disponibilização pelo poder público, ainda que não integrante das listagens do SUS.

3. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, correta a concessão da tutela de urgência no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1013091- 62.2020.8.11.0001, proposta por Tania Mara Villas Boas, deferiu medida liminar determinando que os requeridos forneçam o medicamento
“Capecitabine 500mg”
,

observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, submetendo-se a requerente à nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento enquanto perdurar a indicação médica e entregando diretamente na Farmácia de Alto Custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Inconformado, o agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que o medicamento solicitado é de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

No mérito, alega que não há comprovação, por laudo médico fundamentado, da ineficácia dos demais tratamentos existentes para a patologia da agravada, não tendo sido preenchidos os requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, suspendendo a liminar em face do Município de Cuiabá e priorizando o cumprimento pelo Estado de Mato Grosso (id 40590452).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
id 40685499
),
o que gerou a interposição de agravo interno
pelo Município de Cuiabá (id
41436992
).

Ao analisar esse recurso, o colegiado
negou-lhe provimento (id 51573480
).

Devidamente intimado, a agravada não apresentou contrarrazões (id 57296995
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo (id 57419457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 1013091- 62.2020.8.11.0001, proposta por Tania Mara Villas Boas, deferiu medida liminar determinando que os requeridos forneçam o medicamento
“Capecitabine 500mg”
,

observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, submetendo-se a requerente à nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento enquanto perdurar a indicação médica e entregando diretamente na Farmácia de Alto Custo, conforme o Enunciado no 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Em síntese, narram nos autos que a autora Tania Mara Villas Boas, com 62 (sessenta e dois) anos de idade, apresenta neoplasia mamária com metástase para o fígado e nódulos hepáticos de elevados tamanhos. Diante desse quadro, o médico que a acompanha prescreveu a necessidade do uso da medicação Capecitabine 500mg, enfatizando que há necessidade de celeridade no início do tratamento, uma vez que há manifestação em órgão vital e o não controle da patologia pode colocar a vida da paciente em risco, conforme relatório médico (id 30324685 - Pág. 1).

Ajuizada ação de obrigação de fazer contra o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso em busca de tal medicação, foi deferida a tutela de urgência determinando o seu fornecimento à autora-agravada, em decisão que, a meu ver,
não merece qualquer reparo.

Antes de expor o meu convencimento, contudo, esclareço que a despeito das veementes razões recursais, o exame da pretensão recursal limitar-se-á à presença ou não dos requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, evitando-se, assim, adentrar matérias não examinadas na decisão recorrida e, consequentemente, a ocorrência de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Dito isso, assim como entendeu o juízo
a quo
, tenho como presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada no caso concreto, quais sejam, probabilidade do direito invocado e risco de lesão grave e de difícil reparação.

Ocorre que, nesta fase de cognição sumária, restou demonstrado que em razão da grave enfermidade que a acomete,
Tania Mara Villas Boas
necessita realizar o tratamento com a medicação pleiteada, sob pena de vir a apresentar complicações que podem levar à

lesão irreversível e até mesmo colocar a sua vida em risco, conforme laudos médicos juntados aos autos.

Restou demonstrado, também, que o pedido do medicamento foi encaminhado para Central de Regulação e o medicamento foi negado pelo SUS, sob a justificativa de que somente é possível liberar dois códigos de tratamento por paciente, os quais foram esgotados.

Nesse sentido, consta dos autos
que

“(...) Foi solicitado tratamento com a medicação capecitabine para controle da doença, porém em função de regras do SUS publicadas no Manual de Bases Técnicas de Oncologia, não há possibilidade de autorização de tratamento uma vez que já foram utilizados em tratamentos anteriores. Na possibilidade de solicitar o tratamento por via administrativa, solicitamos que seja liberado por via judicial”
. (id
30324685 - Pág. 1/2)

Logo,
não há falar-se em não fornecimento do medicamento em questão com base em regras internas de competência (que levariam à ilegitimidade passiva do agravante) e de falta de previsão na listagem do SUS.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, conforme entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 855.178/SE (Tema 793) e em reiterados julgados do Superior Tribunal, citando-se, por todos, o seguinte:

“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária limitada, resta evidenciada a responsabilidade do agravante ao fornecimento do medicamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever constitucional.

Por outro lado, o fato de determinado fármaco, exame ou procedimento não constar das listagens do SUS não implica a isenção do Poder Público em disponibilizá-los. Primeiro, porque a saúde é direito previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal como dever da União, dos Estados e dos Municípios, não podendo ser mitigado por atos e protocolos normativos de natureza infraconstitucional.

Segundo, porque restou demonstrado nos autos que o medicamento em questão é registrado na ANVISA, que a agravada possui necessidade de usá-lo comprovada por laudo médico e, por fim, que não possui condições de arcar com o seu custo sem prejuízo à sua subsistência, tendo atendido, ao menos em princípio, os requisitos exigidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (RESp 1.657.156/RJ).

Nessa senda, não se olvide que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente a toda a população, sendo dever do poder público prestá-lo a quem necessite e não possa arcar com os custos na rede privada.

Avulta-se esse direito quando se trata de pessoa idosa, caso da agravante, a qual é assegurada, no Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), proteção integral e o fornecimento, pelo poder público, gratuitamente, de
“medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação e reabilitação”
.

Evidente, portanto, a probabilidade do direito invocado, pois demonstrada, sem sombra de dúvidas, a necessidade do medicamento para a preservação da saúde e qualidade de vida da agravada no caso em apreço.

Por fim, restou demonstrado nos autos também a existência de
periculum in mora
, visto que a medicação buscada pela agravada foi classificada como urgente, pois, além de sua patologia acarretar sofrimento intenso, pode convolar-se em enfermidade mais grave, como certificado por profissionais da área médica, nos seguintes moldes:

“(...)
Diante desse quadro, o médico que acompanha prescreveu a necessidade do uso da medicação, Capecitabine 500mg, enfatizando que há necessidade de celeridade no início do tratamento uma vez que há manifestação em órgão vital, e o não controle da patologia pode colocar a vida da paciente em risco.
”
(id 30324685 - Pág. 2).

Portanto, ao contrário do defendido nas razões recursais, restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória no caso concreto, devendo ser mantida inalterada a decisão recorrida.

Quanto às demais matérias alegadas no recurso de agravo de instrumento e não alcançadas pela sua devolutividade, devem ser levadas, se for o caso, ao juízo de piso a tempo e modo.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020